Tribunal: TJES
Processo: 5009465-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009465-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA MARLENE DA MACENA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO. REVISÃO DE JUROS ABUSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por consumidora idosa e analfabeta, objetivando a declaração de nulidade de contrato bancário (n° 051790016542), a revisão das cláusulas do contrato anterior (n° 051790014737), a restituição dos valores descontados de sua conta-corrente e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. A autora nega ter contratado o segundo empréstimo e alega abusividade nas taxas de juros do primeiro. A sentença reconheceu a nulidade da segunda contratação, determinou a compensação dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação bancária firmada com pessoa analfabeta desacompanhada de assinatura a rogo; (ii) verificar se houve desconto indevido em conta-corrente da autora; (iii) analisar a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato anterior; e (iv) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de cerceamento de defesa:
O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Havendo decisão de saneamento, fixação dos pontos controvertidos e fundamentação no indeferimento das provas requeridas, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
A contratação firmada com pessoa analfabeta exige, para sua validade formal, o cumprimento do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. No caso, embora constem digitais e testemunhas, não há assinatura a rogo, o que invalida a contratação.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado pela consumidora, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA), ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

6.
Verifica-se a ausência de manifestação válida de vontade da autora, notadamente porque é pessoa idosa, analfabeta e não há prova segura de que tenha anuído à avença, inclusive por meio de imagens não datadas e operação economicamente desvantajosa.

7.
O desconto realizado com base em contrato nulo configura cobrança indevida, sujeitando o banco à restituição do valor, com compensação entre o que foi creditado e o que foi descontado.

8.
Quanto ao primeiro contrato (n° 051790014737), a taxa de juros pactuada (987,22% ao ano) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado à época (127,31% ao ano), revelando abusividade em relação de consumo, justificando a revisão contratual.

9.
O dano moral configura-se
in re ipsa
, pois a autora teve seus proventos comprometidos por descontos decorrentes de contratação inválida, sendo devida a indenização fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional à gravidade da conduta e aos precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença de ID 14534059, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “
ação
revisional de contrato bancário c/c declaração de nulidade, repetição de indébito e condenação em danos morais
” movida por
MARIA MARLENE DA MACENA
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 14534060, em resumo, o banco apelante alega que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois foi proferida de forma antecipada e sem permitir a produção de prova pericial, documental suplementar e oitiva da parte autora;
(ii)
a inicial é inepta, pois a parte autora, ao mesmo tempo em que afirma não reconhecer os contratos, requer a revisão das taxas de juros neles aplicadas, o que gera incompatibilidade de pedidos;
(iii)
não há fraude na contratação, uma vez que os contratos foram regularmente celebrados, mediante assinatura a rogo, com leitura em voz alta e presença de testemunhas, e os valores foram depositados na conta da autora;
(iv)
a utilização da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode servir como parâmetro exclusivo para aferir abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso, notadamente o perfil de risco da tomadora;
(v)
as taxas praticadas pela Crefisa guardam relação com o risco de inadimplência dos clientes, que são de alto risco e não atendidos por bancos convencionais;
(vi)
a sentença afronta precedentes vinculantes do STJ, que determinam a análise casuística para aferição de eventual abusividade dos juros, não podendo o Judiciário adotar critérios genéricos e abstratos;
(vii)
inexiste fundamento para a restituição de valores e para a condenação em danos morais, que devem ser afastados; e
(viii)
subsidiariamente, o valor da indenização arbitrada é excessivo e deve ser reduzido.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o banco apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da r. sentença primeva “
ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa
”.

Alega o apelante, ainda, que “
diferentemente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, além de ser necessário a realização do saneamento e organização do processo, mostra-se imprescindível a dilação probatória no presente caso para produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, na medida em que a ‘taxa média’ divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir a suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal
”.

Inicialmente, importa salientar que, ao contrário do que sustenta o recorrente, o magistrado de origem proferiu decisão saneadora (ID 14534057), afastando a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo banco em contestação, fixando os pontos controvertidos e indeferindo as provas postuladas pelo recorrente. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de prévio saneamento.

Aliás, sobre as provas pleiteadas pela parte, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, tenho que é desnecessária a produção da prova documental suplementar, prova oral e prova pericial para o deslinde do feito, tendo em vista que, além de não demonstrada a relevância das referidas provas para o deslinde da controvérsia constante nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, não há cerceamento do direito de defesa, pois as provas pleiteadas pelo requerido/apelante são desnecessárias para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço fático, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem narrando que é pessoa idosa e analfabeta, e que o banco réu/apelante teria realizado, em 01/06/2023, desconto em sua conta-corrente no valor de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), referente a contrato de empréstimo (n° 051790016542) que não reconhece.

Aduz a apelada, na exordial, que registrou reclamação junto ao Procon para contestar o supracitado desconto, oportunidade em que o banco requerido ofertou resposta no sentido de que o referido empréstimo foi firmado pela requerente em 22/02/2018, em razão de acordo de confissão de dívida e de a consumidora optar por quitar antecipadamente as parcelas de um primeiro contrato de empréstimo firmado entre as partes (n° 051790014737).

Argumenta a autora que reconhece apenas a contratação do primeiro empréstimo e que acreditava já tê-lo quitado, tendo em vista que o vencimento da última prestação ocorreu em 03/10/2018, bem como que jamais solicitou pagamento antecipado e autorizou a contratação do segundo empréstimo.

Alega ainda, a autora, que o primeiro contrato de empréstimo firmado (n° 051790014737) possuía taxa de juros mensal de 22% (vinte e dois por cento) e anuais de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento), sendo tais encargos abusivos.

Assim, pleiteou a revisão do contrato de n° 051790014737, para adequação das taxas de juros aos parâmetros médios de mercado à época, e a declaração de nulidade do contrato de n° 051790016542, com a condenação da instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura digital constante no contrato de n° 051790016542, provar a sua veracidade.

Todavia, embora a instituição financeira tenha anexado aos autos o contrato (fls. 12/23 do ID 14534045) com digital atribuída a autora, verifica-se, com base nas provas documentais acostadas que a autora é pessoa analfabeta, constando expressamente no documento oficial de identidade a anotação “ILETRADA” (ID 14532778), elemento de alta relevância para a formação do juízo quanto à ausência de manifestação válida de vontade.

Nota-se que sequer o banco recorrente cumpriu com o disposto no artigo 595 do Código Civil, que regula a subscrição do instrumento contratual por analfabetos, nos seguintes termos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No documento de empréstimo discutido, embora conste digital atribuída a autora e assinatura de duas testemunhas, não há assinatura a rogo da apelada. Ademais, as fotografias colacionadas não denotam se tratar de imagem captada no momento da celebração da avença, vez que não estão datadas e que a apelada já havia realizado negócio jurídico com o banco apelante.

Aliás, consoante bem fundamentado pelo magistrado de origem, “
a operação mostra-se economicamente irracional, pois gerou dívida maior (R$4.500,00) que o saldo devedor original (R$2.623,60)
” do primeiro contrato firmado entre as partes, não se mostrando hígido que a apelada contrataria novo empréstimo para quitação do primeiro, se obrigando ao pagamento de parcela mensal do novo empréstimo (R$375,00) de quase mesmo valor do primeiro (R$374,80), e gerando para si dívida maior do que o saldo devedor do primeiro empréstimo.

Nesse contexto, considero que os descontos realizados na conta da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de n° 051790016542.

Portanto,
deve a instituição financeira
apelante
restituir
a
consumidor
a
no valor descontado indevidamente,
devendo, ainda
haver a compensação
com
o valor creditado
na conta da autora
,
de modo que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito.

No que se refere ao primeiro contrato firmado entre as partes (n° 051790014737) – do qual a autora alegou aplicação de juros abusivos –, compulsando os autos (fls. 01/05 do ID 14534045) denota-se que foi aplicada taxa de juros mensal de 22% (vinte e dois por cento) e anual em 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento).

Com efeito, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
2
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

No caso em análise, em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado
3
, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em setembro de 2017, correspondia a 7,08% (sete vírgula zero oito por cento) ao mês e 127,31% (cento e vinte sete vírgula trinta e um por cento) ao ano.

Nota-se, pois, que a taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade da taxa contratada na avença de n° 051790014737.

Sendo assim, comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
4
a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

Contudo, tenho que
deve ser parcialmente reformada a sentença
nesse aspecto, porquanto,
embora tenha reconhecido a abusividade, fixou a taxa de juros em
33,57% (trinta e três vírgula cinquenta e sete por cento) ao ano
,
devendo esta ser fixada em
1
2
7
,
31
%
(cento
e vinte
sete
vírgula
trinta e um
por cento
)
ao ano,
em observância a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
, mantida a repetição do indébito de forma simples.

Quanto ao dano moral, considero que a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que se submeteu ao temor de ver comprometidos seus proventos, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 4.000,00 (cinco mil reais), fixado pela r. sentença, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – VÍCIO FORMAL – NULIDADE CONTRATUAL – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo. 2 . A caracterização do cerceamento de defesa, em ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da Republica, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção fora preterida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, afigurando-se, ademais, contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não seria capaz de modificar o que já está provado nos autos. 3. Evidenciada a nulidade da contratação de empréstimos consignados por inobservância dos requisitos de forma previstos no ordenamento jurídico (art. 595, CPC), impõe-se determinar o retorno das partes ao status quo ante, com o ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, com a dedução das quantias que lhe foram disponibilizadas em conta, como bem observou o douto Juízo da causa . 4. A determinação de devolução em dobro do indébito, no caso concreto, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (art. 492, CPC), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal em apreço. 5 . O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor, configura típico caso de dano moral in re ispa, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido. 6.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão nesta oportunidade.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000396620218080004, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-19.2021.8 .08.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADA: ANUALDO JOSE DA SILVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO . INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5 .000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4 . A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des . Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8 .19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j . 01/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001051920218080009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, no sentido de:
i)
determinar

a compensação entre o valor creditado à parte autora decorrente do contrato de n° 051790016542, com aqueles que o banco fora condenado a pagar e,
ii)
fixar a taxa de juros remuneratórios do contrato de n° 051790014737 em 127,31% (cento e vinte sete vírgula trinta e um por cento) ao ano, à qual corresponde a taxa média de mercado para a época de contratação, conforme tabela do Banco Central,

mantendo incólume a sentença recorrida nos aspectos em que não foi modificada.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Art. 51, inciso IV.

3
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. Código da série: 20742 e série 25464.

4
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.